Tribunal: STF
Processo: HC 82770
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-27
Data de publicação: 2003-08-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3. Duplo
homicídio qualificado. 4. Crime hediondo. 5. Apelação em liberdade.
6. Repugna-se a fundamentação de prisão cautelar assente
simplesmente em clamor público. 7. Da leitura do § 2º, do art. 2º,
da Lei nº 8.072, de 25.07.90, extrai-se que a regra é a proibição de
 se apelar em liberdade, que só pode ser afastada mediante decisão
fundamentada do juiz. Precedentes. 8. Habeas corpus indeferido